Tribunal: TJDFT
Processo: 0756554-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR DOMÉSTICO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. QUALIDADE DO TRABALHO. CRITÉRIO SUBJETIVO SEM VÍNCULO COM OBJETO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que houve inadimplemento contratual da requerida, o que teria gerado prejuízos de ordem moral e material. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e com preparo regular (ID 37814680 e 37814682). Contrarrazões apresentadas (ID 37814687).
3. Recurso tempestivo, considerando que a recorrente somente se habilitou para atuar em causa própria no momento da interposição do recurso inominado, a intimação da sentença se efetivou por AR em 17/06/2022 (ID 37814673) e que a interposição do recurso ocorreu em 1o/07/2022.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Conforme documento apresentado pelas partes, restou demonstrado que a prestação do serviço consistia em recrutamento das diaristas dentro do perfil solicitado pela consumidora; ajuste do perfil solicitado de acordo com as necessidades da contratante; pré-seleção de candidatos a serem selecionados e contratados pela contratante; checagem de documentação e antecedentes; monitoramento de comparecimento e adaptação e, por fim, treinamento dos profissionais contratados.
6. No caso, após três prestadores pré-selecionados, a contratante, insatisfeita, entendeu pelo desfazimento do negócio. Ocorre que da análise do conjunto fático-probatório dos autos depreende-se que a recorrida prestou o serviço de consultoria contratado, tendo em vista que as candidatas foram enviadas dentro do prazo e perfil selecionado. Todas as reclamações da consumidora com o trabalho realizado pelas profissionais tratam-se de avaliação a partir de critério subjetivo e fora dos termos do contrato.
7. O documento de ID 37814377 - Pág. 11 e 12 deixa claro que as reclamações da recorrente, com exceção do dano na película do vidro da janela, que sequer restou demonstrado nos autos, tratam-se de meros ajustes que devem ser feitos entre a profissional e a contratante e não têm o condão de desqualificar o trabalho da doméstica, tampouco da recorrida.
8. Ressalto, por fim, que apesar do contrato estabelecer 60 dias de atendimento, a recorrente, após o 5o atendimento já havia desfrutado das três substituições que tinha direito, de modo que o contrato, cuja obrigação é de meio, restou cumprido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.